Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO DA QUERELADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Verifica-se nos autos que a consumação delitiva restou suficientemente comprovada, na medida em que a querelada proferiu palavras injuriosas e difamatórias as querelantes de forma concreta a cada uma, ofendendo as suas honras subjetivas, pois utilizou as expressões em seu livro e postagens em redes sociais com o único objetivo de magoar e ofender as vítimas.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser proporcional ao delito e atender às finalidades de reprimir o crime e compensar o sofrimento da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.